Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOISA QUESSADA JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.911-00 (REPRESENTANTE), H. Q. M. (AGRAVADO), M. Q. M. (AGRAVADO), A. Q. A. D. A. M. (AGRAVADO), NICOLAS QUESSADA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO MARQUES (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES - CPF: 594.464.631-49 (AGRAVANTE), HELOISA QUESSADA JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.911-00 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000930-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES

AGRAVADO: H. Q. M., M. Q. M., A. Q. A. D. A. M., NICOLAS QUESSADA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO MARQUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR FIXANDO OS ALIMENTOS NO PATAMAR DE 23,3% DO RENDIMENTO MENSAL BRUTO – PAGAMENTO A MENOR – VALORES PENDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A sentença proferida na ação de guarda em nenhum momento confirmou a determinação dos alimentos provisórios erroneamente fixados, de modo que a boa-fé não alberga a argumentação deduzida pelo recorrente, na medida em que, tendo conhecimento da falha judicial, deveria dar continuidade ao pagamento das prestações alimentares na forma acordada com os alimentados e homologada em juízo, considerando a indisponibilidade da aludida verba e seus deletérios efeitos no patrimônio e na liberdade do devedor.

II - Ademais, se não concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, que inclusive já foram rejeitados pelo juízo de base, não se mostra processualmente adequado que a parte maneje pedido avulso nos próprios autos da execução e, com isso, pretenda suspender a eficácia dos atos executórios inerentes ao feito executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000930-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES

AGRAVADO: H. Q. M., M. Q. M., A. Q. A. D. A. M., NICOLAS QUESSADA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REINALDO DE ASSUNÇÃO MARQUES
com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Execução de Alimentos de no
1965-21.2014.8.11.0008
, determinou o pagamento de débito alimentício residual no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, além de determinar que se oficie à empregadora do executado para que providencie o desconto das prestações em sua folha de pagamento.

Para tanto, o agravante afirma que o débito alimentar não existe, posto que, apesar de ter celebrado junto à ex-esposa e os filhos do antigo casal um acordo por meio do qual se comprometeu a pagar, a título de pensão, o valor equivalente a 23,33% de sua renda mensal, os alimentos foram provisoriamente modificados para o valor de 30% do salário mínimo nos autos de ação de guarda proposta pela antiga cônjuge, razão pela qual o alimentante passou a efetuar os pagamentos mensais de acordo com o novo montante.

Aduz que não pode ser responsabilizado por eventual falha cometida pelo juiz instrutor da ação de guarda, não havendo, portanto, que se falar em residual inadimplido e na execução do montante indicado na decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 32493497).

Em suas contrarrazões (Id. 35574998), a parte agravada refuta as razões do recurso e pede seu desprovimento.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 40647463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000930-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso milita contra a decisão que, nos autos da Execução de Alimentos de no
1965-21.2014.8.11.0008
, determinou o pagamento de débito alimentício residual no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, além de determinar que fosse oficiado à empregadora do executado para que providencie o desconto das prestações em sua folha de pagamento
.

Na espécie, o agravante pretende suspender a demanda executiva, sob o argumento de que inexiste o débito alimentar residual, já que passou a pagar a pensão alimentícia a menor por ter sido citado pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT para efetuar o pagamento de alimentos provisórios fixados no patamar de 30% do salário mínimo, em que pese haver acordo anteriormente firmado entre as partes e homologado pelo juízo, estabelecendo o pagamento de 23,3% da sua remuneração mensal bruta.

O reclamo não merece prosperar.

Com efeito, da análise da própria petição inicial, verifica-se que o próprio agravante confessa ter percebido o equívoco do juiz instrutor da ação de guarda ao fixar novo montante a título de alimentos provisórios, sem se ater ao percentual anteriormente estabelecido através de acordo levado a homologação judicial por meio de decisão transitada em julgado.

Tanto é que, de acordo com o documento acostado à id. 32401498 – Pág. 9, o próprio agravante noticiou a falha através de embargos declaratórios interpostos naqueles autos, alertando o juízo de que a requerente, autora da ação de guarda, não havia formulado pedido de alimentos provisórios.

Mesmo assim, ao invés de continuar efetuando o pagamento da pensão alimentícia nos moldes pactuados com a parte requerente e homologado pelo juízo, o agravante preferiu cumprir ordem que sabia equivocada, em prejuízo dos alimentandos.

Calha registrar que a sentença proferida na ação de guarda em nenhum momento confirmou a determinação dos alimentos provisórios erroneamente fixados (id. 32408954 – Pág. 9), de modo que a boa-fé não alberga a argumentação deduzida pelo recorrente, na medida em que, tendo conhecimento da falha judicial, deveria dar continuidade ao pagamento das prestações alimentares na forma acordada com os alimentados e homologada em juízo, considerando a indisponibilidade da aludida verba e seus deletérios efeitos no patrimônio e na liberdade do devedor.

Ademais, se não concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, que inclusive já foram rejeitados pelo juízo de base, não se mostra processualmente adequado que a parte maneje pedido avulso nos próprios autos da execução e, com isso, pretenda suspender a eficácia dos atos executórios inerentes ao feito executivo.

De outra feita, não há razão para o inconformismo do agravante acerca do desconto da pensão alimentícia em sua folha de pagamento, pois a composição ajustada entre os litigantes e homologada pelo juízo previa exatamente que o pagamento da pensão alimentícia seria descontado dessa forma, a menos que esteja querendo ocultar o real valor bruto mensalmente percebido.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020